Tribunal: TJSP
Processo: 1017816-87.2024.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso em razão da deserção. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso em razão da deserção. A embargante sustenta erro escusável decorrente da categorização do pronunciamento judicial como despacho, requer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para recebimento dos embargos como agravo interno, alega ausência de enfrentamento integral das questões deduzidas na apelação e defende a tempestividade do pedido de gratuidade da justiça formulado em favor da patrona. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se o pedido de gratuidade da justiça formulado após a interposição do recurso afasta a deserção reconhecida; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão de matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material existentes no próprio julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
O acórdão embargado aprecia adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para atender ao dever constitucional de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
O pedido de gratuidade da justiça, embora possa ser formulado em qualquer fase do processo, deve ser deduzido nas razões recursais quando se pretende a dispensa do recolhimento do preparo até apreciação do requerimento, conforme os arts. 99, §7o, e 101 do CPC.
O requerimento tardio de concessão da gratuidade da justiça não afasta a obrigação de recolhimento do preparo recursal nem impede o reconhecimento da deserção.
Parte das alegações veiculadas nos embargos já foi apreciada em anteriores embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou o recolhimento do preparo, configurando tentativa de rediscussão de matéria decidida.
A utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal é inadmissível, especialmente quando a pretensão da parte consiste em atribuir efeitos infringentes ao recurso sem demonstração de vícios no julgado.
O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando expor de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.
O pedido de gratuidade da justiça formulado após a interposição do recurso não afasta a deserção decorrente da ausência de preparo.
A fundamentação suficiente do julgado afasta alegação de omissão quando as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas.
Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para reforma de decisão já apreciada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, arts. 99, §7o, 101 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDclAgRgREsp no 10270/DF; STJ, EDcl no 13845; STJ, EDclREsp no 7490-0; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 183039/CE; STJ, EDcl no AgRg no Ag 210182/RN; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 427996/MG.